Tribunal: TJSP
Processo: 1021462-94.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – COMPANHEIRA – BENEFICIÁRIA OBRIGATÓRIA.
1. A companheira é beneficiária da Previdência Municipal na condição de dependente de segurado, ex-servidor público falecido (art. 16, I, § 1o, da Lei Municipal no 6.145/11).
2. Comprovação da união estável e dependência econômica. Dependência econômica

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – COMPANHEIRA – BENEFICIÁRIA OBRIGATÓRIA.
1. A companheira é beneficiária da Previdência Municipal na condição de dependente de segurado, ex-servidor público falecido (art. 16, I, § 1o, da Lei Municipal no 6.145/11).
2. Comprovação da união estável e dependência econômica. Dependência econômica demonstrada. Pedido procedente. Sentença mantida. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021462-
94.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -
SBCPREV e GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA, é apelada IOLANDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021462-94.2016.8.26.0564 -Voto no 29.463
2
VOTO No 29.463
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1021462-94.2016.8.26.0564
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO SBCPREV E OUTRO
APELADA: IOLANDA DA SILVA
Juiz de 1a Instância: Marta Oliveira de Sá
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL PENSÃO POR MORTE UNIÃO
ESTÁVEL

COMPANHEIRA

BENEFICIÁRIA
OBRIGATÓRIA.
1. A companheira é beneficiária da Previdência Municipal na
condição de dependente de segurado, ex-servidor público falecido
(art. 16, I, § 1o, da Lei Municipal no 6.145/11).
2. Comprovação da união estável e dependência econômica.
Dependência
econômica
demonstrada.
Pedido
procedente.
Sentença mantida. Reexame necessário, considerado interposto, e
recurso desprovido.
A r. sentença a fls. 419/424, cujo relatório se
adota, declarada a fls. 432/434, julgou procedente o pedido inicial condenando o
réu no pagamento de pensão por morte à autora, em razão do falecimento de seu
companheiro Etelvino Ribeiro da Silva, rateando-a com o beneficiário Gustavo
Ribeiro da Silva, de acordo com os artigos 35 e 36 da Lei Municipal no 6.145/11,
acrescida de juros de mora e correção monetária nos termos do Tema no 810
STF, além dos ônus da sucumbência.
Inconformado
apela
o
corréu
SBCPREV
suscitando preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum. No mérito,
objetiva a reforma do julgado sustentando, em síntese, que não concorrem os
requisitos para caracterização de união estável.
Também inconformado apela o corréu Gustavo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021462-94.2016.8.26.0564 -Voto no 29.463
3
Ribeiro da Silva sustentando a não caracterização de união estável entre a autora
e servidor falecido.
Recursos processados, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente considera-se sujeita ao duplo grau
de jurisdição a r. sentença apelada por se tratar de condenação ilíquida (art. 496,
I, e § 3o, CPC, e Súmula 490 STJ).
Afasta-se a arguição de incompetência absoluta
da Justiça Comum, pois somente podem ser réus nas ações que tramitam
perante o Juizado Especial da Fazenda Pública os “Estados, o Distrito Federal, os
Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas
públicas a eles vinculadas” (art. 5o, II, Lei no 12.153/09), o que não ocorreu no
caso dos autos em que o polo passivo também é integrado por pessoa física.
No mais, em que pese o inconformismo dos
apelantes, merece confirmação a r. sentença apelada.
Com efeito, dispõe a Constituição Federal que
para “efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem
e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento” (art. 226, § 3o).
Na esteira do texto constitucional, o Código
Civil, reconhece “como entidade familiar a união estável entre o homem e a
mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida
com o objetivo de constituição de família” (art. 1.723).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021462-94.2016.8.26.0564 -Voto no 29.463
4
No âmbito local, a Lei Municipal no 6.145/11
dispõe que o companheiro e a companheira de servidor público municipal falecido
são beneficiários da Previdência na condição de dependentes do segurado,
sendo a dependência econômica presumida (art. 16, I, §1o):
“Artigo 16 - São beneficiários, na condição de dependentes dos
segurados, do SBCPREV, na seguinte ordem: (...)
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e os filhos, não
emancipados de qualquer condição, menores de 18 anos ou inválido.
(...)
§ 1o A dependência econômica dos beneficiários indicados no inciso I,
do caput, deste artigo, é presumida e a dos demais deverá ser
comprovada na forma das disposições do regulamento”.
No caso vertente, a prova coligida nos autos
documental (fls. 15/84) e testemunhal (391/397) é firme, segura e convincente
no sentido de demonstrar que a apelada e o instituidor do benefício realmente
viveram em união estável, razão pela qual reputa-se presente o requisito da
dependência econômica.
Consta dos autos, por exemplo, apólice de
seguro firmada pelo de cujus indicando a apelada como sua beneficiária (fls.
29/32) e comprovantes de residência com endereço em comum (fls. 66/67). As
testemunhas, por sua vez, afirmaram que ambos se apresentavam como
“casados” e residiam no mesmo endereço. De rigor, portanto, o acolhimento da
pretensão.
Cuidando-se
de condenação de natureza
previdenciária, sobre o principal devem incidir juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, a partir da citação.
Por outro lado, no que tange à correção
monetária, é inaplicável o entendimento assentado no julgamento do Tema no
905 no item referente à condenação judicial de natureza previdenciária, porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021462-94.2016.8.26.0564 -Voto no 29.463
5
referida Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes
federativos. Prevalece, assim, a determinação de atualização monetária pelo
IPCA-E, índice acolhido pelo Colendo STF no julgamento do Tema no 810.
Por essas razões, nega-se provimento ao
reexame necessário, considerado interposto, e aos recursos, confirmando-se a r.
sentença apelada ficando os honorários advocatícios anteriormente fixados
majorados para 15%, nos termos do art. 85, § 11, com a ressalva, em relação ao
corréu Gustavo Ribeiro da Silva, do art. 98, § 3o, ambos do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator